Tribunal: TJDFT
Processo: 0732482-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732482-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELA MARIA TAVARES RECORRIDA: COMUNHAO ESPIRITA CRISTA BEZERRA DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO. COPROPRIETÁRIO. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MARCO INICIAL. OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA. 1. É devida indenização pelo coproprietário que faz uso exclusivo de bem ainda não partilhado, sobre o qual a pessoa privada da posse ou exploração comercial desse detém parcela de propriedade. 2. Tal pretensão se funda justamente no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, uma vez que o coproprietário, privado da utilização do bem, deixa de receber os frutos decorrentes de possível exploração econômica de imóvel, os quais são recebidos unicamente pelo condômino que ocupa exclusivamente o imóvel. 3. Não há que se aguardar o trânsito em julgado do inventário para a imposição da obrigação indenizatória pelo uso exclusivo do bem, dado que a copropriedade sobre esse decorre diretamente da imediata transmissão da legítima aos herdeiros no momento do óbito do inventariado (princípio de saisine). 4. Nos termos do artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão indenizatória decorrente de enriquecimento sem causa. 5. O marco inicial da obrigação indenizatória decorrente do uso do bem coincide com a data em que manifestada, pelo coproprietário, sua oposição inequívoca quanto a ocupação exclusiva do imóvel. 6. Preliminar de prescrição acolhida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.319 do Código Civil, sustentando que o marco inicial para o cômputo do pagamento de aluguel pela ocupação exclusiva de imóvel seria a data da citação da ação de cobrança. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 14.455. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.319 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 14.455. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023